Tribunal: TJDFT
Processo: 0750617-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0750617-14.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A, FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: EDUARDO FERNANDO CARVALHO CURVINA REPRESENTANTE LEGAL: JOAO SILVERIO CARDOSO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por OAS Empreendimentos S.A. e Figueiredo Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra a decisão que aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça em razão da ausência de indicação de bens passíveis de penhora. O art. 1007, caput, do Código de Processo Civil estabelece que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, o que não ocorreu no presente caso. Intimem-se OAS Empreendimentos S.A. e Figueiredo Empreendimentos Imobiliários Ltda. para recolherem o preparo recursal em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator